Tribunal: TJMT
Processo: 0006609-39.2017.8.11.0028
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREPONDERÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADA PELO AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO A LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É descabida a absolvição do apelante pelo delito de lesão corporal pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, sua condenação fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como autor da agressão sofrida por ela. Ademais, deve ser destacado que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderante, sobretudo quando amparadas pelo auto de exame de corpo de delito atestando a existência dos ferimentos.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006609-39.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAURO GERMANO ADRIAO CRISTI DA SILVA - CPF: 709.273.361-89 (APELANTE), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), MAURIENE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 033.058.371-95 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO

–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
– ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA –
IMPOSSIBILIDADE – PREPONDERÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADA PELO
AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO A
LESÃO CORPORAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA

–

RECURSO
DES
PROVIDO.

É descabid
a

a
absolvição do apelante pelo delito de lesão corporal pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, sua condenação fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente
o
apontou como autor da agressão sofrida por ela
. Ademais, deve ser destacado
que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderante, sobretudo quando amparadas
pelo auto de
exame de corpo de delito atestando a existência dos ferimentos
.

Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Lauro Germano
Adriao

Cristi

d
a Silva

contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Poconé
-MT
,

nos autos da
Ação Penal
n.
0006609-39.2017.8.11.
0028, condenando
-o
pela prática do crime de lesão corporal
no âmbito doméstico
, previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal,
à pena de
3 (três) meses
de detenção, em regime a
berto
e o absolveu do delito de ameaça (art. 147, do Código Penal).

O
apelante
, nas razões recursais que
estão

no ID
163157662
,
postul
a

a
sua absolvição

em
relação ao delito que fo
i
imputado
a sua pessoa
,
com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
sob a alegação de

fragilidade do conjunto probatório
, invocando
,
outrossim, a

aplicação em seu favor
,

do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

O
Ministério Público,
nas contrarrazões que estão no
ID
163157678
,
pugna
pelo desprovimento deste
recurso
,

linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto

no ID

164080662
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante

no ID
163155707
,
narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 03/08/2015, por volta das 16h30min, na Rua Frei Carlos
Valet
,

Bairro Cruz Preta, nesta cidade e comarca de Poconé,
LAURO GERMANO ADRIÃO

CRISTI DA SILVA
, com consciência e vontade, ciente da ilicitude e reprovabilidade de

sua conduta, prevalecendo-se de relação doméstica e íntima de afeto,
ofendeu a

integridade corporal de sua, então, convivente
MAURIENE APARECIDA DOS

SANTOS, causando-lhes lesões corporais de natureza leve, descritas nos autos de

exame de corpo de delito das fls. 15/20 (laudo pericial no 150-1-08-2015).

Segundo se apurou, no dia e local supramencionados, informa a

comunicante que ao chegar em casa na tarde da data citada, seu esposo não se

encontrava na residência, quando a mesma ligou para saber onde estava a chave, foi

até então que o denunciado resolveu ir até a residência, chegou visivelmente muito

alterado, afirmando que a mesma estava na rua se encontrando com outros homens,

em seguida pegou uma enxada e
desferiu-lhe
na perna direita, braços e mãos,

ocasionando a lesão descrita no auto de exame de corpo de delito (escoriações em

flanco direito, terço médio anterior da perna direita, dorso do 1° dedo da mão

esquerda, que se encontra edemaciado e equimose avermelhada interessando terço

médio e inferior do antebraço direito, posteriormente).

Na sequência, a vítima amedrontada conseguir fugir até ao quarto

para arrumar as suas coisas, quando
LAURO GERMANO ADRIÃO CRISTI DA SILVA,

com consciência e vontade, ciente da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta,

ameaçou a sua então companheira
MAURIENE APARECIDA DOS SANTOS
por meio

de gestos e palavras de causar-lhe mau injusto e grave,
ao pegar uma faca e

proferir palavras contra a vítima, impedindo-a de pegar as suas roupas. Na sequência,

a comunicante conseguiu ligar para o seu pai buscá-la na residência.

A materialidade do crime encontra-se sobejamente demonstrada

pelo

boletim de ocorrência n. 2015.221537 (fls. 4), auto de exame de corpo de delito

e mapa topográfico para localização de lesões (fls. 15/20), termo de declarações

(fls.11), termo de representação (fls.13) e pedido de providências protetivas (fls.

08/10).

Há também indícios suficientes de autoria que recaem sobre o

denunciado, tendo em vista o teor da declaração da vítima colhida na fase policial.

[...]

Destaques no original

A
materialidade do delito narrado na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos:
boletim de ocorrência (ID
163155707
, p.
8/9
);
relatório fotográfico
(ID
163155707
, p.
11
)
, termo de representação
(ID
163155707
, p. 18
)
,
e
l
audo de exame de lesão corporal e
mapa topográfico para localização de lesões (
ID
163155707
, p.
20/26
)
;
bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

N
o toca
n
te à autoria delitiva atribuída ao
apelante
, não há como se extrair
, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir
a sentença
condenatória
, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento do crime
de
lesão corporal
no âmbito doméstico
, previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal

por parte dele
.

Nesse sentido, é imperioso destacar que a vítima
Mauriene
Aparecida

d
os Santos
, na fase
administrativa, afirmou que
conviveu com o apelante por aproximada
mente
dois anos
e que e
le já
a havia
agredido anteriormente
; narrando, outrossim, que, n
o dia dos fatos,
ao chegar do supermercado, ligou para
o recorrente
abrir a residência, quando
este
começou a xing
á
-la;

e
,
em determinado momento,

pegou uma enxada e passou a desferir golpes
na
m
ão esquerda, braços e perna direita

dela
.

Mauriene
Aparecida
, em juízo,

declarou
que
o apelante
foi

seu companheiro
com quem manteve um
relacion
amento
por u
ns
seis anos
,
e
,
nesse
período
,
brigaram
três vezes
.
A vítima disse, ainda
, que na data dos fatos, por motivo de ciúmes, haviam brigados, passando para uma discussão, chegando posteriormente para agressão. Relatou que foi agredida pelo apelante com uma
enxada, que atingiu a sua perna, mão e braço. Após esses fatos, consignou que adentrou na residência para pegar suas roupas e ir embora, ocasião em que Lauro Germano lhe seguiu e iniciaram uma nova discussão, tendo, a vítima, ligado para o seu pai lhe buscar.

O informante Narciso Gabriel dos Santos, pai da vítima, ouvido em juízo, relatou que no dia dos fatos, sua filha lhe telefonou pedindo por socorro e ao chegar na casa dela, ela se encontrava machucada na costela, no rosto e na perna, sendo que ela
lhe
disse que o
recorrente
havia batido com uma enxada e a ameaçado. Por fim, afirmou que nunca aprovou o relacionamento da sua filha com
Laur
o
Germano
, pois ele não dava nada para ela e a agredia

Por sua vez, o apelante
nega a prática delitiva, consignando
que
recebeu uma mensagem do celular para
ir
tomar
tereré

à
noite
com amigos
e
como
Mauriene
não aceitou
,
passou a discutir
com ele
,
correu para fora
de casa e lhe atirou
uma garrafa de vidro
.
O recorrente assevera, também, que
Mauriene

pegou uma faca e colocou
n
a
barriga
dele
,
o que o levou a
segur
ar
forte o braço dela para que não
o ferisse
. Após, a vítima
disse

que
o denunciaria
como incurso na Lei
Maria da Penha
, começado a
chorar e gritar
,
chutou uma caixa

d’agua e cortou a perna
. O insurgente asseriu, ainda,
que a
ofendida
afirmou
que iria

dizer
[à autoridade
policial
]
que
foi
ele quem
a
corta
ra
,
esclarecendo, por fim, que

não tinha

enxada em casa e só se defendeu

dos ataques da
vítima
.

Ocorre que
o exame
de corpo de
delito
realizado na vítima

consta
tou
a existência de
“
escoriação em flanco direito, terço médio anterior da perna direita, dorso do 1o dedo da mão esquerda, que
encontra-se
edemaciado e equimose
avermelhada
interessando ter
ço médio e inferior do antebraço direito, posteriormente
”
,
lesões, essas, que
se coaduna
m
com os fatos narrados pela
ofendida.

Destarte,
não obstante
o
apelante
sustente que não há provas suficientes de que tenha praticado o crime de lesão corporal contra sua
companheira
,

a versão
que
apresent
ou
para os fatos em apuração não encontra respaldo nas provas
pr
oduzidas na
instrução
processual
, uma
vez que a ofendida
foi firme
ao relatar,
em ambas as

fases
processuais
,
a ocorrência da violência doméstica

narrada na prefacial da acusação
.

Ainda acerca da matéria
,
não se pode olvidar que,

em crimes
des
s
a natureza, praticados, em regra,
na clandestinidade
,
as
declarações da vítima assumem peculiar importância
,
máxime
quando
forem
ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos no
s

autos do
processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório,
especialmente porque delitos desta natureza são, quase sempre, praticados dentro do lar familiar, sem a presença de terceiros,
como sói ser na hipótese
.

Aliás, acerca do tema,
este

Tribunal
de Justiça

deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO –
RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
– DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos
encontram-se
corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos
.
(TJMT N.U 0000409-61.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020,
Publicado
no DJE 06/12/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO –
DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO LAUDO PERICIAL, COMPROVANDO A OFENSA À SUA INTEGRIDADE FÍSICA
– REANÁLISE DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – ANTECEDENTES REPUTADOS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO – ARQUIVAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS – AUSÊNCIA DE OUTROS REGISTROS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DIREITO AO ESQUECIMENTO – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando a agressão é corroborada pelas declarações da ofendida e pelo laudo de exame de corpo de delito
.
Se a condenação anterior não pode ser considerada para reincidência, em função do decurso do período depurador (CP, art. 64, I), também não deve ser utilizada para agravamento da pena-base como maus antecedentes, especialmente quando se tratar de registro muito antigo. Precedentes do STF.
(TJMT N.U 0002538-44.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020,
Publicado
no DJE 03/12/2020).
Destacamos

Anote
-se,
por
derradeiro
que,
na
espécie
,
não se pode cogitar na aplicação, em favor
do
apelante
, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, cumprindo salientar
, ademais,
que essa situação, efetivamente, não se verificou,
uma vez
que

o conjunto probatório encontradiço
neste
s autos,
não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da
sua condenação
.

Posto isso, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso de apelação aviado por

Lauro Germano
Adriao

Cristi

d
a Silva
,
mantendo
inalterada

a
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023